Tribunal: TJMT
Processo: 1009196-96.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009196-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Sucessão Processual, Sucessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), FELICIO TEIITI KAWAI - CPF: 028.628.161-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0002-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - CPF: 336.749.568-96 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 690.837.891-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREAS DIVERSAS E CONTÍGUAS – DÚVIDA ACERCA DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM SUPOSTAMENTE ESBULHADO –
FATO JÁ APRECIADO EM OUTRO RECURSO COM TRÂNSITO EM JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC.

A matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por FELICIO TEIITI KAWAI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos da Execução nº 19-74.1992.811.0011, deixou de apreciar a ocorrência de sucessão empresarial, e por consequência, a inclusão da empresa Agropecuária Novo Milênio Ltda no polo passivo da demanda executiva, tendo em vista a aquisição do parque industrial da Executada Cooprocami - Coop. Agric. dos Prod. de Cana de Mirassol D'Oeste.

Aduz a parte recorrente que embora já arguido essa questão em sede de exceção de pré-executividade, esta foi rejeitada sem qualquer manifestação acerca da sucessão empresarial, dada a complexidade da matéria e a necessidade de dilação probatória, noticiando, ainda, que a mesma deveria ter sido alegada em sede de embargos.

Esclarece que a sucessão empresarial restou caracterizada após a fase dos embargos à execução, ou seja, surgiu no correr na demanda executiva, portanto, deve por este simples motivo, ser devidamente analisada, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Desse modo, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a inclusão da empresa Agropecuária Novo Milênio Ltda no polo passivo da demanda executiva, uma vez que é sucessora da Cooperativa Agrícola Regional dos Produtores de Cana de Mirassol D`Oeste LTDA - COOPROCAMI, devendo por consequência responder pelas obrigações assumidas pela empresa sucedida, extinguindo a execução contra si, com as baixas da hipoteca e penhora, dando como preferência a avaliação e praceamento da planta industrial, devendo futuras penhoras recaírem somente sobre o patrimônio da empresa sucessora.

Não houve pedido em caráter de urgência, assim fora notificado o r. Juízo
a quo
para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento, e a parte agravada e demais interessados para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta.

Informações do Juízo
a quo
no id. 42643985.

Contrarrazões do Banco do BRasil S.A., no id. 44288996. Preliminar de coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar (Coisa Julgada)

Sem razão a parte recorrente.

Constata-se que em 01.10.2014, o agravante interpôs exceção de pré-executividade sustentando a ocorrência de sucessão empresarial (fls. 2.820/2.845). Com essa manifestação, o agravante apresentou os documentos que entendeu pertinentes, tendo o Juízo
a quo
rejeitado os pedidos formulados, uma vez que o agravante havia se utilizado de via processual inadequada para a dedução do pleito (fls. 2.861/2.862).

Inconformado com a decisão, o agravante opôs embargos de declaração, o qual não foi conhecido em decisão de fls. 2.908/2.909 e, em vista das decisões proferidas pelo juízo singular, interpôs agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado por este Tribunal de Justiça, ocasião em que esta Egrégia Corte reafirmou a inadequação da exceção de pré-executividade para a dedução do pedido em questão (fls. 2.949/2.951).

Em seguida, o agravante aviou nova manifestação no feito executivo pugnando pela apreciação do pedido de reconhecimento de sucessão processual (fls. 2956/2967), ocasião em que o juízo singular proferiu decisão de fls. 3036/3038, afirmando que, além de destacar novamente a inadequação da via eleita, apreciou o mérito da questão e, de modo fundamentado, concluiu pela inexistência de provas acerca da sucessão processual.

No entanto, mesmo ante os fundamentos delineados na decisão acima, o agravante opôs novos embargos de declaração visando o reconhecimento da sucessão processual (fls. 3.044/3.051), o que fez com que o Juízo
a quo
negasse o provimento do recurso ante a inexistência de erro material ou omissão na decisão atacada.

Novamente insatisfeito com os fundamentos das decisões que rejeitaram o reconhecimento da sucessão processual e o mérito dos embargos de declaração, o agravante interpôs novo agravo de instrumento, o qual também restou denegado em seu mérito por este Egrégio Tribunal (RAI 1011102-29.2017, fls. 3.130/3.133).

Insta consignar que, por ocasião do julgamento do agravo em questão, esta Corte novamente indicou que a matéria deduzida deveria ser objeto de embargos à execução, havendo patente inadequação da via eleita pelo agravante.

Assim, dando prosseguimento ao feito executivo, o Juízo
a quo
proferiu decisão saneadora em fls. 3.208/3.211 e, na sequência, o agravante reiterou nos autos do processo executivo, pedido pelo reconhecimento da já rechaçada sucessão empresarial (fls. 3.123/3.223), ao argumento de que a matéria não havia sido apreciada pelo douto julgador singular.

Desse modo, resta claro que o recorrido pretende a alteração de questão já transitada em julgado por meio de novo recurso.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6º, § 3º, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela, no tocante ao pedido de exclusão da dívida e indenização por danos morais.

A par do exposto, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais:

“
Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.
” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Fl. 6 de 8 QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 93207/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE COMODORO Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908) (grifo nosso)

“
Não pode o juiz reapreciar e redecidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.
” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA,JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 128963/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 95995/2015 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
” (AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Inteligência do art.471 do CPC.” (AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso)

Em face do exposto, acolho a preliminar arguida pela parte agravada e, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020